Tribunal: CARF
Processo: 10715.722910/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA ADMINISTRATIVA. POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NA FORMA E PRAZO ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela IN RFB no 102/1994 por cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa, consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no 02/2016.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.722910/2013-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.613 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO
SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NA FORMA E PRAZO
ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo
estabelecidos pela IN RFB no 102/1994 por cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela mesma norma.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa, consoante entendimento
externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no 02/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para exonerar o crédito tributário constituído.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de
Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.722910/2013-77
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722910/2013-77

Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação, no Sistema
SISCOMEX MANTRA, sobre veículo ou carga transportada, no prazo determinado pela legislação
aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade consubstanciada na multa regulamentar prevista no
artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03,
por descumprimento do prazo estabelecido na Instrução Normativa SRF no 102/1994.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 04/06), o
contribuinte teria lançado no sistema informatizado Siscomex MANTRA as informações relativas a
‘houses’, além do limite de 2 (duas) horas previsto no art. 8° da IN SRF no 102/94, o que gerou a
indisponibilidade 24, conforme extrato do Siscomex-Mantra Importação.
Assim estão descritos os fatos no auto de infração :

Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/RIO DE JANEIRO considerou improcedente e manteve o crédito tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
- Nos casos da espécie, devendo prestar outros serviços conexos, aufere no momento da “desconsolidação da carga”, e
diretamente do importador determinado valor por esta prestação de serviços; No caso em tela, bastava verificar a
documentação carreada aos autos e confirmar que o valor envolvido na operação foi bem inferior ao valor da multa
aplicada; Ou seja, valor incomparavelmente menor do que a indigitada penalidade aplicada, eis que seu valor de R$
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722910/2013-77

5.000,00, (cinco mil reais), é demasiadamente oneroso para a Recorrente; Neste diapasão, em que pese o Venerável
Decisum prolatado julgar improcedente a IMPUGNAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO, há que se fazer a sua reforma,
eis que sim, houve onerosidade na aplicação da penalidade, de tal sorte que configurou-se verdadeiro CONFISCO.
Assim é que, com a devida vênia, requer-se desde já seja a reconsiderada a decisão, declarando-se CONFISCATÓRIA
a multa aplicada no caso dos autos em comento eis que deve manifestar-se sobre a aplicabilidade do princípio da
vedação ao confisco às multas fiscais à luz do axioma da proporcionalidade.

- DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA - Repise-se que a Medida Provisória 497/10 editada pela Receita Federal do Brasil,
ampliou o alcance do instituto da denúncia espontânea no âmbito aduaneiro com a nova redação do artigo 102, §2o do
Decreto-lei no 37 de 1966; Novamente esclarecendo, em que pese a denúncia espontânea e a correção ser efetuada
poucas horas do nascimento do fato gerador, não há razão para a aplicação de penalidades, justamente pelo fato da
utilização do instituto da denúncia espontânea, ainda assim o Órgão Fiscalizador, decorridos tantos anos lavra o auto de
infração; Doutos Julgadores, com a Medida Provisória o instituto da denúncia espontânea passou a alcançar as
penalidades de natureza tributária e administrativa, motivo pelo qual desde já, requer-se pela EXONERAÇÃO do
crédito tributário, com sua consequente baixa; Sem maiores problemas, considerando não se tratar de importação
sujeita à pena de perdimento, a Recorrente, concluiu a desconsolidação da carga de acordo com o contido no auto de
infração ou seja para o caso em análise, efetuou a devida correção pouco tempo da atracação do Navio, Solucionadas
todas as pendências sem maiores problemas, entraves e/ou intimações da Alfândega Brasileira,
decorrido pouco tempo da chegada do Navio, temos que houve a denúncia espontânea, motivo pelo qual injusta
qualquer penalização;

- REQUER –
a) Requer inicialmente e nos moldes do artigo 151, Inciso III, do Código Tributário Nacional, seja suspensa a
exigibilidade fiscal imposta a Recorrente;
b) Considerando que a r. decisão NÃO se manifestou expressamente sobre a questão de DENÚNCIA ESPONTÂNEA,
assim como levada a efeito na defesa, que este r. Órgão, analisando o caso em concreto, manifeste-se e respeitosamente
julgue improcedente a penalidade eis que a recorrente apresentou de forma espontânea
as informações, de tal sorte que efetivamente deu-se a “denúncia espontânea” assim como lançada na impugnação e
agora no Recurso impetrado que busca o reformatio do decisum;
c) Requer, outrossim, seja reformulado o decisum que manifestou-se sobre CONFISCO e seja, por este r. Órgão
Julgador julgado procedente os requerimentos da Recorrente;

É o Relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele tomo
conhecimento.
- INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. CORREÇÃO DE DE DADO INFORMADO
ANTERIORMENTE NÃO CONFIGURA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV,
ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI No 37/66.

Cabe inicialmente lembrar que o auto de infração foi lavrado porque a ora Recorrente
promoveu, depois do prazo regulamentar, retificação no MAWB 05735586854. Atestando que tais
documentos foram retificados, trazemos as seguintes telas extraídas do Sistema SISCOMEX
MANTRA, constantes destes autos:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722910/2013-77

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722910/2013-77

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722910/2013-77

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722910/2013-77

Por sua clareza e precisão, adotamos, com a devida vênia, os dizeres do Acórdão de
no 3301-010.676 , desta 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, exarado no
processo administrativo de no 11968.000686/2009-73, de relatoria da I. Conselheira Liziane
Angelotti Meira, por se aplicar in totum ao caso litigado nestes autos :
“O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37, de 1966, deixa claro que a penalidade é aplicada com o não
cumprimento da obrigação, e não com o seu cumprimento incorreto, mesmo que ocorra
prejuízo ao controle aduaneiro em ambos os casos, conforme abaixo (destaque acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...) IV - de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) (...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Para solucionar controvérsias e a fim de uniformizar os procedimentos atinentes às
Unidades da RFB, a Coordenação-Geral de Tributação emitiu a Solução de Consulta
Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, cuja ementa assim esclareceu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ASSUNTO:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722910/2013-77

não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
A SCI acima esclareceu que as alterações ou retificações de informações já prestadas
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa, estabelecida no art. 107, IV, “e” e “f”, do
DecretoLei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Em síntese, o núcleo do tipo infracional previsto no art. 107, IV, “e”, do DecretoLei no
37, de 1966, pressupõe uma conduta omissiva do sujeito passivo (deixar de prestar
informações sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute), não comportando a hipótese dos presentes autos (retificação de CE), de modo a
considerá-la como infração.
Ademais, o procedimento de retificação tratado nos presentes autos respeitou o artigo 27-
A da IN 800, de 27/12/2007, e não pode ser confundido com a determinação
regulamentar, de ter deixado de prestar informações; esta sim, ensejadora da multa.
Art. 27-A. Entende-se por retificação [...] II – de CE, a alteração, exclusão ou
desassociação de CE, bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus
itens após:
Enfim, inexistia respaldo legal para a exigência. Portanto, deve ser aplicada a SCI Cosit
no 02, de 2016, à presente situação. Dessa forma, com base no entendimento exarado pela
RFB na SCI Cosit no 02, de 2016, aplicável ao caso dos autos (retificação intempestiva de
informações já prestadas), deve ser cancelada a autuação.

Entendemos, s.m.j, que, apesar de a SCI COSIT no 02, de 2016, referir-se a IN RFB
no 800/2007, a situação fática é a mesma encontrada nos presentes autos.
Conclusão
Diante de todo o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para exonerar o
crédito tributário constituído.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722910/2013-77

Fl. 174
DF CARF MF
Original